Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS. NOVA APROVAÇÃO. ÀREAS DE CONHECIMENTO DIVERSAS. FATOS GERADORES DISTINTOS. NÃO DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou em favor do apenado a remição parcial de pena, em razão de nova aprovação em área de conhecimento diversa no ENEM.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de nova remição de pena por estudo, a apenado que já foi aprovado parcialmente em outra prova de ENEM, e beneficiado por remição parcial anterior.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no artigo 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, desde que não configure bis in idem, em virtude da utilização do mesmo fato gerador para dois benefícios diversos.
5. Considerando que a remição parcial atacada foi concedida em virtude de nova aprovação no ENEM, em área de conhecimento diversa daquela que já beneficiou o apenado, não se verifica a ocorrência de bis in idem, uma vez, que não há duplicidade do benefício ocasionada pelo mesmo fato gerador.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.